Tribunal: STF
Processo: ADI 6110
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei n. 360, de 21 de dezembro de 2016, do Estado do Amazonas. 3. Restrições a ligações para consumidores inadimplentes. 4. Legislação parcialmente vigente. Ação conhecida em parte. 5. Art. 2º, I e II-b, proíbe ligações de cobrança efetuadas por unidades da federação que não a do consumidor. Invasão da competência legislativa privativa da União para dispor sobre o comércio, em especial o interestadual. Inconstitucionalidade. 6. Normas de natureza consumerista entre prestadoras de serviços de telecomunicações e clientes em aspectos não essencialmente contratuais. Competência dos estados-membros, em caráter suplementar às normas gerais expedidas pela União. 7. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente, para declarar inconstitucional o art. 2º, I e II-b, da Lei n. 360/2016, do Estado do Amazonas.